Tribunal: STF
Processo: MS 26405
Classe: MS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-12-17
Data de publicação: 2007-12-17

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. Funcionário (s) da Empresa Brasileira de
   Correios e Telégrafos - ECT. Cargo. Ascensão funcional sem
   concurso público. Anulação pelo Tribunal de Contas da União -
   TCU. Inadmissibilidade. Ato aprovado pelo TCU há mais de cinco
   (5) anos. Inobservância do contraditório e da ampla defesa.
   Consumação, ademais, da decadência administrativa após o
   qüinqüênio legal. Ofensa a direito líquido e certo. Cassação dos
   acórdãos. Segurança concedida para esse fim. Aplicação do art. 5º,
   inc. LV, da CF, e art. 54 da Lei federal nº 9.784/99. Não pode o
   Tribunal de Contas da União, sob fundamento ou pretexto algum,
   anular ascensão funcional de servidor operada e aprovada há mais
   de 5 (cinco) anos, sobretudo em procedimento que lhe não assegura
   o contraditório e a ampla defesa.